Tribunal: STJ
Processo: 5273167-97.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226882 - RS(2025/0435958-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JAVIER ANDRES ALZATE USUGA (PRESO)
ADVOGADO
: RUAN CARLOS ALVES CARBOLIN - RS130850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME.
RISCO
DE
EVASÃO.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em
, mantendo a prisão
habeas corpus
preventiva do agravante, acusado de homicídio qualificado ocorrido em
contexto de criminalidade associada a torcidas organizadas.
2. O agravante sustenta, essencialmente, a deficiência de fundamentação da
decisão agravada, omissão quanto ao quadro de saúde psiquiátrica,
inexistência de risco de fuga e suficiência de medidas cautelares alternativas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática
fundamentou devidamente a necessidade da segregação cautelar e se houve o
enfrentamento das teses defensivas, notadamente sobre o estado de saúde do
agravante.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada não merece reforma, pois a prisão preventiva está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade
concreta da conduta e do
cruel utilizado na prática do delito.
modus operandi
5. O risco à aplicação da lei penal está configurado por elementos objetivos,
como a evasão de corréus, não se tratando de presunção discriminatória
baseada na nacionalidade do agente.
6. A alegação de omissão quanto ao estado de saúde psiquiátrica do agravante
não se sustenta, pois não foi demonstrado de forma inequívoca que o
estabelecimento prisional é incapaz de fornecer o tratamento adequado às
patologias alegadas.
7. A gravidade dos fatos e o risco de fuga tornam as medidas cautelares
diversas da prisão manifestamente inadequadas e insuficientes para o caso
concreto.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54721479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:30:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: d508163f-0aff-466d-b066-113e4de2393c

STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta
222.319/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
22/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:30:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: d508163f-0aff-466d-b066-113e4de2393c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226882 - RS(2025/0435958-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JAVIER ANDRES ALZATE USUGA (PRESO)
ADVOGADO
: RUAN CARLOS ALVES CARBOLIN - RS130850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME.
RISCO
DE
EVASÃO.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em
, mantendo a prisão
habeas corpus
preventiva do agravante, acusado de homicídio qualificado ocorrido em
contexto de criminalidade associada a torcidas organizadas.
2. O agravante sustenta, essencialmente, a deficiência de fundamentação da
decisão agravada, omissão quanto ao quadro de saúde psiquiátrica,
inexistência de risco de fuga e suficiência de medidas cautelares alternativas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática
fundamentou devidamente a necessidade da segregação cautelar e se houve o
enfrentamento das teses defensivas, notadamente sobre o estado de saúde do
agravante.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada não merece reforma, pois a prisão preventiva está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade
concreta da conduta e do
cruel utilizado na prática do delito.
modus operandi
Documento eletrônico VDA54430161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:17
Código de Controle do Documento: b5cc9554-67bb-4e8c-bde7-29c439d4cf7e

5. O risco à aplicação da lei penal está configurado por elementos objetivos,
como a evasão de corréus, não se tratando de presunção discriminatória
baseada na nacionalidade do agente.
6. A alegação de omissão quanto ao estado de saúde psiquiátrica do agravante
não se sustenta, pois não foi demonstrado de forma inequívoca que o
estabelecimento prisional é incapaz de fornecer o tratamento adequado às
patologias alegadas.
7. A gravidade dos fatos e o risco de fuga tornam as medidas cautelares
diversas da prisão manifestamente inadequadas e insuficientes para o caso
concreto.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta
222.319/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
22/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JAVIER ANDRES ALZATE
USUGA contra a decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus
(fls.
).
91/98
O processo de origem refere-se à suposta prática do crime de homicídio
qualificado, no qual foi decretada a prisão preventiva do agravante para garantia da
ordem pública e aplicação da lei penal.
Após o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul denegar a ordem
em sede de
(fls. 56-57), foi interposto recurso ordinário perante esta Corte
habeas corpus
Superior, o qual restou desprovido monocraticamente, ensejando a presente insurgência
regimental.
O agravante sustenta a deficiência de fundamentação da decisão agravada,
alegando que houve omissão quanto ao quadro psiquiátrico demonstrado nos autos, o
Documento eletrônico VDA54430161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:17
Código de Controle do Documento: b5cc9554-67bb-4e8c-bde7-29c439d4cf7e

qual indicaria risco à sua vida no sistema prisional comum. Afirma que a fundamentação
utilizada não enfrentou argumentos centrais da defesa, como a natureza
per relationem
discriminatória do risco de fuga baseado apenas na sua nacionalidade estrangeira.
Argumenta, ainda, que a decisão ignorou o contexto fático de que o ato não
teria sido premeditado, mas sim uma reação emocional impulsiva. Aduz que reside no
Brasil há 10 anos, possui residência fixa e que a fuga de corréus não pode ser utilizada
como fundamento idôneo para a sua custódia.
Por fim, defende a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas
previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja revogada a
prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
O caso em tela envolve a apuração de crime de homicídio qualificado,
ocorrido em contexto de criminalidade associada a torcidas organizadas. A segregação
cautelar foi mantida pelas instâncias ordinárias com base na gravidade concreta da
conduta, evidenciada pelo
do delito, e no risco de evasão do distrito da
modus operandi
culpa.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática foi omissa e carente
de fundamentação idônea, especialmente quanto ao seu estado de saúde e à suficiência de
medidas cautelares. Contudo, verifica-se que os fundamentos adotados na decisão
agravada mostram-se suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva,
inexistindo ilegalidade a ser sanada.
Conforme exposto na decisão agravada, a custódia cautelar encontra amparo
na necessidade de resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente
extraída das circunstâncias do crime. A descrição do ato como medida de vingança
executada com extrema crueldade constitui elemento concreto que justifica a medida
extrema, não havendo falar em fundamentação genérica ou baseada apenas na gravidade
abstrata do delito.
No que tange à alegação de omissão quanto ao estado de saúde psiquiátrica do
agravante, verifica-se que tal ponto não possui o condão de infirmar o julgado. O
agravante não logrou demonstrar de forma inequívoca que o estabelecimento prisional é
incapaz de fornecer o tratamento adequado às patologias alegadas.
Quanto ao argumento de que o risco de fuga estaria baseado em premissas
xenofóbicas, igualmente não merece prosperar. A decisão recorrida explicitou que o
Documento eletrônico VDA54430161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:17
Código de Controle do Documento: b5cc9554-67bb-4e8c-bde7-29c439d4cf7e

temor de evasão não se ampara em mera presunção pela nacionalidade estrangeira, mas
em dados objetivos, notadamente o fato de corréus envolvidos na mesma conduta
estarem foragidos, o que sugere a existência de meios para se furtar à aplicação da lei
penal.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a gravidade
concreta do crime e o risco de fuga são fundamentos idôneos para a manutenção da
prisão preventiva, tornando insuficientes as cautelares alternativas do
do Código
art. 319
de Processo Penal quando as circunstâncias do caso indicam que medidas menos
gravosas não seriam aptas a garantir a ordem pública e a instrução criminal (AgRg no
RHC n.
relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
222.319/MG,
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.
Assim, o agravo não apresenta argumentos capazes de afastar os fundamentos
da decisão atacada, que se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54430161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:17
Código de Controle do Documento: b5cc9554-67bb-4e8c-bde7-29c439d4cf7e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 226.882 / RS
Número Registro: 2025/0435958-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
51241892920258210001 51737874920258210001 52731679720258217000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JAVIER ANDRES ALZATE USUGA (PRESO)
ADVOGADO
: RUAN CARLOS ALVES CARBOLIN - RS130850
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JAVIER ANDRES ALZATE USUGA (PRESO)
ADVOGADO : RUAN CARLOS ALVES CARBOLIN - RS130850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54687293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:24
Código de Controle do Documento: 1b188596-4a71-4376-9a2c-b301ed14e3e2

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:24
Código de Controle do Documento: 1b188596-4a71-4376-9a2c-b301ed14e3e2